Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012636-32.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), FABIO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 010.327.261-56 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O REAJUSTE DA EXPRESSÃO QUANTITATIVA ATRIBUÍDA À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. V, DA LEI N.º 11.343/2006 PARA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – IDÊNTICO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ANALISADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE EXPÕEM EXAUSTIVAMENTE OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos pedidos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

FABIO CORREIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABIO CORREIA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual almeja
rescindir a condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.º 1000560-47.2020.8.1.0096, que o
sancionou
com a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo salientar que, nesta instância revisora, por ocasião do julgamento do recurso de apelação tombado sob o mesmo número, a C. Segunda Câmara Criminal, ao prover parcialmente o apelo defensivo, reduziu a reprimenda para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, mantido o
regime inicial fechado
.

Na petição inicial disponível no ID 133289699, o
requerente sustenta, em síntese,
a ocorrência de
error in judicando
, o qual consistiria
na
desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta
, particularmente no que concerne à terceira fase da dosimetria, na medida em que a sua pena fora majorada na
fração máxima de 2/3 (dois) terços
por força da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
,
à míngua de fundamentos idôneos que justificassem tal providência
, mesmo porque, arremata o revisionando, sequer haveria provas nos autos capazes de atestar a sua intenção de difundir drogas ilícitas em mais de um Estado da Federação.

Com arrimo nesses argumentos, almeja a rescisão da condenação definitiva, para o fim específico de
retificar
a expressão quantitativa atribuída à aludida majorante, aplicando-a na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

Instrui o pleito com os documentos digitais registrados do ID 133304150 ao ID 133304154.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram remetidos à i.
Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 134619152, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela

extinção
da revisional
sem resolução do mérito,
por se tratar de mero
pedido de reanálise de questão já examinada e decidida pelo órgão fracionário competente
; acaso admitida a ação, manifestou-se pela sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei – artigo 621, incisos I, II e III, do CPP –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pleito rescisório foi subsumido à hipótese legal do
art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal
, e o documento digital anexado no ID 133304151 - Pág. 2 atesta que a condenação que se visa rescindir
transitou em julgado

no dia
24/02/2022
.

Entretanto, entendo que não
se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, impondo-se acolher
a bem pontuada manifestação exarada pelo i.
Custos Legis
em seu parecer, no sentido de que
o
mérito da ação revisional não comporta submissão a julgamento
.

Conforme relatado, o requerente foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
, sendo que, em face do aludido édito condenatório, o sentenciado
interpôs recurso de apelação
, o qual foi tombado nesta instância
ad quem
sob o n.º 1000560-47.2020.8.11.0096 e distribuído à C. Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

O
apelo foi submetido a julgamento pelo órgão fracionário
competente
na sessão realizada em
02/02/2022
, quando, por unanimidade,
proveu-se parcialmente o recurso
, apenas a fim de reconhecer a presença da atenuante relativa à confissão espontânea e, por conseguinte,
reajustar a pena imposta
, a qual foi estabelecida em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se inalterado o regime inicial fechado para a expiação da reprimenda.

Frise-se que, não obstante a i. defesa do requerente tenha deixado de instruir a presente rescisória com a cópia dos atos processuais aperfeiçoados em segunda instância, foi possível extrair do Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) que,
na referida apelação
,
o ora revisionando almejava, dentre outras providências, justamente a
redução do peso atribuído à majorante da interestadualidade e sua fixação no grau mínimo de 1/6 (um sexto)
, pedido que agora reitera nesta ação revisional.

Significa dizer que a alegada necessidade de reajuste da expressão quantitativa conferida à causa de aumento já foi
amplamente
analisada
e expressamente
refutada
pela Segunda Câmara Criminal
desta Corte de Justiça no julgamento da apelação, azo em que aquele Egrégio Colegiado
pontuou a existência de fundamentação idônea e de elementos concretos
, com lastro no acervo probatório dos autos, capazes de
subsidiar a incidência da majorante no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

À guisa de contextualização, transcrevo a ementa na qual restou sintetizado o v. acórdão impugnado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICO – DOSIMETRIA – ALEGADO BIS IN IDEM NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, MAS POR OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, “D”, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIANTE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DOS AUTOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste bis in idem, quando o Magistrado utiliza para afastar o tráfico privilegiado, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que os agentes se dedicam a atividades criminosas. A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial (confissão qualificada), deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.
O reconhecimento da causa de aumento apresenta-se devidamente fundamentada, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justificam a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, não havendo que se falar em modificação da fração aplicada
”
. (Apelação criminal n.º 1000560-47.2020.8.11.0096, julgada em 02/02/2022, com
trânsito em julgado em 24/02/2022
) – Destaquei.

Deveras, analisando os autos, constato que, além de abarcadas pela Coisa Julgada, as conclusões alinhavadas no acórdão reprochado encontram amplo respaldo nas peculiaridades fáticas do caso concreto, pois, ao que ressai da sentença de 1.º grau, a consecução do narcotráfico praticado pelo ora requerente e pelo corréu
exigiu a transposição de vários Estados da Federação, a exemplo da Bahia, de Rondônia, de Mato Grosso e de Goiás
, bem assim cingiu o
curso de vários dias
, antes que os agentes fossem surpreendidos e abordados pela Polícia Federal enquanto transportavam cerca de
159kg (cento e cinquenta e nove quilogramas) de cocaína, dispostos em 151 (cento e cinquenta e um) tabletes e divididos em 02 (dois) veículos
[caminhão e caminhonete].

A propósito, é o que se depreende do interrogatório do corréu
Manoel Ribeiro dos Santos
:

“Que estava na sua casa quando
recebeu uma ligação de um frete para fazer sentido Mato Grosso
. Que foi,
pegou o caminhão em Irecê/BA, e se dirigiu até a cidade de Mamoré/RO
. Que ao chegar lá,
entregou o caminhão na parte da manhã e o pegou de volta na parte da tarde
. Que
agora deveria se dirigir até Mato Grosso para se encontrar com outra pessoa, que no caso seria o Fabio. Que foram juntos para Goiânia
. Que a negociação do r. frete se deu da seguinte forma, uma pessoa desconhecida ligou para ele, o contratou, pagou o valor de R$ 3.500,00 e informou que
deveria ter que ir e voltar e deixar em Goiânia o caminhão
.

(...).

Que a pessoa que o contratou logo informou que seria carregado um produto ilícito no veículo
.
Que o combinado era chegar na cidade de Goiânia, largar o caminhão e ir embora
”
(Trechos do interrogatório judicial do corréu transcritos na sentença – ID 133304150 - Pág. 40/41).

No mesmo sentido apontam os dados extraídos dos aparelhos celulares dos sentenciados:

“
Da análise dos autos, fica claro que os réus tinham o intento de transportar os entorpecentes para outro estado, a uma, pelas próprias declarações prestadas pelos réus em juízo, a duas, pelos dados extraídos dos aparelhos celulares dos réus
e juntado aos autos no ID: 48397694. Da verificação do aparelho celular apreendido em poder do réu Manoel Ribeiro dos Santos, verificou-se que este,
saiu de
Goiás
para
Rondônia
, fronteiriça com a Bolívia, para fazer o carregamento dos entorpecentes
(ID: 48397694 – fl. 211),
daí deslocou-se para o Estado de
Mato Grosso
, passando pela BR-364 sentido Cuiabá/MT
(ID: 48397694 – fl. 212). Em 29 e 30 de outubro 2020, Manoel entra em contato com a sua esposa, e
mostra o local em que se encontra (travessia de balsa/balsa), bem como informa que está com um colega, Fabio, conforme foto
anexada no ID: 48397694 – fl. 215/216.
Já no celular de Fabio
, observou-se registro de localização no dia 30/10/2020, momentos antes da prisão em flagrante, em que demonstra que os
réus se encontravam na região de Alto Paraíso, sentido Alta Floresta/MT (ID: 48397694 – fl. 223), com
destino final em Goiânia
.
Por fim, fora extraído do celular de ambos, registros de acesso à internet Wi-fi, o qual resta claro que viajavam juntos por vários dias transpondo não apenas 01 (um), mas vários outros Estados
, conforme pode se observar do documento de ID: 48397694 – fl. 217”
. (Trechos da sentença condenatória no ID 133304150 - Pág. 42/43) – Grifei.

Não por outro motivo, na via recursal adequada e cabível, a C. Segunda Câmara Criminal deste TJMT concluiu que
“o reconhecimento da causa de aumento apresenta-se devidamente fundamentada
, mediante a
indicação de circunstâncias específicas dos autos
, visto que
os recorrentes viajaram juntos por vários dias, transportando o entorpecente não apenas em 01 (um), mas em vários Estados
, o que efetivamente, justificam a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, não havendo que se afalar em modificação da fração aplicada”.
(Trechos do acórdão proferido na apelação criminal n.º 1000560-47.2020.8.11.0096) – Destaquei.

Por fim, saliente-se que, a despeito da
identidade de pedidos
, o requerente fundamenta o pleito revisional em argumento não aventado no recurso de apelação criminal, isto é, com base na
tese de que inexistem provas nos autos de que ele intencionava difundir drogas ilícitas em mais de uma unidade federativa
, e, nesse contexto, traz à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça [HC n. 214.942/MT,

Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/06/2016].

Contudo, ainda assim,
impõe-se negar seguimento à ação rescisória
.

A uma
, porque o recurso de apelação criminal já julgado por este Tribunal
ad quem
possuía como efeito a
ampla devolutividade da causa
, sendo que, mediante a incursão aprofundada no acervo fático-probatório que instrui a ação penal, a Câmara julgadora entendeu pela
existência de motivação e de elementos concretos e aptos a justificar, idoneamente, a aplicação da causa de aumento no
quantum
máximo
[
transposição de vários Estados da Federação, pelo curso de dias, redundando no transporte de aproximadamente 159kg de cocaína
].

A duas
, porque o precedente colacionado na inicial não se aplica ao caso
sub judice
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
, já que o paradigma invocado discute a aplicação concomitante das
majorantes do crime de tráfico relativas à
transnacionalidade
e à
interestadualidade
.

No aresto da Corte Superior, assentou-se que, embora seja possível a cumulação das majorantes previstas no
inciso I
e no
inciso V
do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006
, a incidência da segunda causa de aumento simultaneamente à primeira depende da demonstração de que o agente intencionava difundir entorpecentes em mais de uma unidade federativa do território brasileiro, caso contrário, a presunção é de que a transposição interestadual deveu-se unicamente ao imperativo de ordem geográfica necessário à consecução do tráfico internacional e à importação do produto ilícito rumo a Estados não fronteiriços, o que levaria à ocorrência de
bis in idem
[HC n. 214.942/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/06/2016].

Por outro lado, o caso dos autos trata de
situação completamente

distinta
, já que,
na presente hipótese, a majorante da interestadualidade incide
isoladamente
e, como, se sabe, para o reconhecimento da causa de aumento insculpida no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006, é
desnecessária até mesmo a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação
, sendo
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
, consoante preceitua o enunciado de
Súmula n.º 587 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
. – Negritei.

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribuna de Justiça estadual:

“3. Desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação”
. (N.U 1001013-94.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022) – Negritei.

Assim, não há dúvida de que o crime de tráfico apurado na ação penal originária deste pedido rescisório
caracterizou-se pela interestadualidade
, o que, por si só,
já daria azo à aplicação da respectiva majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto)
, inferindo-se ainda a presença de elementos concretos, idôneos e aptos a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, justificar a expressão quantitativa mais gravosa conferida à causa de aumento, nos termos exaustivamente expostos e consignados na sentença condenatória e no acórdão confirmatório da condenação.

Tem-se, pois, que o revisionando insiste no pedido de redução do peso atribuído à majorante, o qual já foi analisado pela Câmara competente em grau recursal, sem trazer à baila qualquer fato novo ou prova inédita, de modo que não se justifica outro exame da mesma causa por parte deste Sodalício revisor.

Em outras palavras, o aresto rescindendo já enfrentou e refutou o pedido defensivo repetido nesta ação revisional e, à míngua de elementos novos que deem azo ao reexame do mesmo conjunto fático-probatório, é forçoso reconhecer que resta de todo
inviável dar seguimento ao pedido rescisório
.

Mesmo porque, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou da análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredicto condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e de convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.

É como vem decidindo esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A
revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

Também assim orienta o excelso Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Destarte, considerando que o caso em apreço
tampouco se amolda às hipóteses previstas no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal
, porquanto não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),
mostra-se de rigor a extinção da revisional, sem resolução do mérito
.

A respeito da matéria, colho os judiciosos precedentes do TJMT:

“(...).
1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),

pois as supostas ‘evidências’ acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente
”. (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Destaquei.

“
Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP,

constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso
,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
”.
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016) – Destaquei.

Em suma, a revisão criminal objetiva excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, ao passo que
a pretensão deduzida na petição exordial não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 621 do CPP
, cingindo-se o pleito no mero reexame do conjunto probatório já contemplado na via recursal ordinária, quando do julgamento da apelação anteriormente manejada pelo revisionando.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
e, com fulcro no
art. 3.º do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
FABIO CORREIA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022